Tribunal: TJBA
Processo: 8016395-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8016395-08.2026.8.05.0000 Impetrante: Leonardo Oliveira da Rocha – OAB/BA nº 33.811 Paciente: Ueliton Geraldo Alves de Souza Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/Ba Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PARCIAL NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA PELO MESMO CRIME, EM LAPSO TEMPORAL REDUZIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva. 2. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial, a violação da inviolabilidade domiciliar, a ilicitude das provas, a ofensa ao direito ao silêncio e a quebra da cadeia de custódia, requerendo o relaxamento da prisão, anulação das provas e trancamento do procedimento investigatório. II. Questões em discussão 3. As controvérsias consistem em: a) verificar a possibilidade de análise da legalidade do flagrante após sua conversão em prisão preventiva; b) aferir a viabilidade de exame, em sede de habeas corpus, das alegações de ilicitude probatória, violação de garantias constitucionais e quebra da cadeia de custódia; c) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. A superveniência de decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico idôneo, restando prejudicada a análise de eventuais vícios do flagrante, salvo flagrante ilegalidade manifesta, inexistente no caso. 5. As alegações de ilicitude probatória, violação ao direito ao silêncio e quebra da cadeia de custódia demandam aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tais matérias ser apreciadas no juízo natural da causa. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos: apreensão de significativa quantidade de drogas e munições, indicativos de atuação reiterada na traficância, existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, reduzido lapso temporal entre os fatos e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 7. A reiteração delitiva e o histórico criminal do paciente constituem fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública. 8. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico, prejudicando a análise de eventuais vícios do flagrante, salvo ilegalidade manifesta. 2. O habeas corpus não comporta exame de alegações que demandem dilação probatória. 3. A reiteração delitiva, aliada a elementos concretos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII e LXVIII; CPP, arts. 158-A a 158-F, 312, 313 e 319; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8016395-08.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)